Tribunal: STJ
Processo: 0004355-45.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210805 - MG (2025
/0029905-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: D V DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PIGLI SAMPAIO DE SOUZA - RJ240008
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão
que manteve a prisão preventiva do embargante,
acusado de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e
corrupção, com fundamento na garantia da ordem
pública e na contemporaneidade dos motivos que
justificam a custódia cautelar.
2. O embargante alega omissão na decisão recorrida
quanto à identidade fático-jurídica entre sua situação e
a de corréu recentemente posto em liberdade com
medidas cautelares diversas da prisão.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão embargada foi omissa ao não se manifestar
sobre a alegada identidade fático-jurídica entre a
situação do embargante e a de corréu que obteve a
liberdade.
4. A decisão embargada não apresenta omissão, uma
vez que o pedido de extensão dos efeitos da decisão
favorável ao corréu não foi apreciado pelo Tribunal de
origem, o que impede a apreciação do ponto nesta
ação.
5. A petição da defesa também não foi acompanhada
da decisão cujos efeitos pretende ver estendidos ao
embargante, impossibilitando o conhecimento dos
seus fundamentos.
6.
Seria
igualmente
inadmissível
rever
os
fundamentos da prisão cautelar do embargante,
mantida com base na sua posição de destaque na
organização criminosa, diferentemente do corréu.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48330626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cd717ccc-e558-436b-bb3a-9d3dfc699a99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48330626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cd717ccc-e558-436b-bb3a-9d3dfc699a99

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210805 - MG (2025
/0029905-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: D V DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PIGLI SAMPAIO DE SOUZA - RJ240008
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão
que manteve a prisão preventiva do embargante,
acusado de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e
corrupção, com fundamento na garantia da ordem
pública e na contemporaneidade dos motivos que
justificam a custódia cautelar.
2. O embargante alega omissão na decisão recorrida
quanto à identidade fático-jurídica entre sua situação e
a de corréu recentemente posto em liberdade com
medidas cautelares diversas da prisão.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão embargada foi omissa ao não se manifestar
sobre a alegada identidade fático-jurídica entre a
situação do embargante e a de corréu que obteve a
liberdade.
4. A decisão embargada não apresenta omissão, uma
vez que o pedido de extensão dos efeitos da decisão
favorável ao corréu não foi apreciado pelo Tribunal de
origem, o que impede a apreciação do ponto nesta
ação.
5. A petição da defesa também não foi acompanhada
da decisão cujos efeitos pretende ver estendidos ao
embargante, impossibilitando o conhecimento dos
seus fundamentos.
6.
Seria
igualmente
inadmissível
rever
os
fundamentos da prisão cautelar do embargante,
mantida com base na sua posição de destaque na
organização criminosa, diferentemente do corréu.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48332020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:02
Código de Controle do Documento: d7c4bf26-a0db-491f-8865-563ee7141cd6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. V. DE S. contra
acórdão assim ementado (fls. 7.729-7.730):
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. LAVAGEM DE DINHEIRO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CORRUPÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes
os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. É entendimento sedimentado de que a garantia da ordem
pública está suficientemente fundamentada quando necessária a
prisão para se diminuir ou interromper a atuação de integrante
de organização criminosa.
3. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o
réu teria ocultado, de forma sistemática, recursos provenientes
de crimes, como corrupção e tráfico de drogas. Constatou-se
que ele usava tanto de sua pessoa física quanto jurídica para
repassar valores ilícitos, já branqueados, a um policial penal,
mantendo vínculo com um grupo criminoso de elevada
periculosidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos
que a fundamentam, e não ao momento da prática
delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os
motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. De
acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o
que se investiga é a atuação de integrantes em
uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação
de crime permanente, presentes indícios de continuidade da
prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
28/4/2023
5. Agravo regimental improvido.
Nas razões do recurso, o embargante alega que a decisão recorrida
teria sido omissa em relação à suposta identidade fático-jurídica entre a sua
situação e a de corréu recentemente posto em liberdade com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de
que seja suprida a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA48332020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:02
Código de Controle do Documento: d7c4bf26-a0db-491f-8865-563ee7141cd6

É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
A decisão embargada não apresenta a omissão apontada no recurso,
uma vez que não havia obrigatoriedade de manifestação expressa acerca da
questão suscitada pela defesa.
De fato, o pedido de extensão dos efeitos da decisão favorável ao
corréu não foi apreciado pelo Tribunal de origem, razão pela qual o recurso
ordinário não devolve a matéria à apreciação desta Corte Superior, como se
infere do art. 105, II, , da Constituição da República.
a
É válido registrar, de todo modo, que a petição da defesa não se faz
acompanhar da decisão cujos efeitos se pretende estender ao embargante,
motivo pelo qual não se conhecem dos seus fundamentos.
Assim, não seria possível reexaminar a conclusão do Juízo de
primeiro grau de que a prisão cautelar do embargante é necessária, porque,
diversamente do corréu, consta que ele "figura em posição de destaque no
âmbito da ORCRIM em tela, tanto que foi denunciado pela prática dos graves
crimes previstos no art. 2o,
e § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013, c/c o art. 1o,
caput
, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998, por 54 (cinquenta e quatro) vezes, em
caput
continuidade delitiva, tudo na forma do artigo 69,
, do Código Penal" (fls.
caput
710-711).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48332020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:13:02
Código de Controle do Documento: d7c4bf26-a0db-491f-8865-563ee7141cd6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0029905-7
RHC 210.805 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043554520258130000 10000250004355001 43554520258130000
50161929620248130145
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D V DE S (PRESO)
ADVOGADA
: VIRGINIA PIGLI SAMPAIO DE SOUZA - RJ240008
ADVOGADA
: IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: A S DE S
CORRÉU
: C E A
CORRÉU
: D A V DE M
CORRÉU
: G S L
CORRÉU
: K DOS S B
CORRÉU
: L F M
CORRÉU
: L A D
CORRÉU
: R R DA S
CORRÉU
: S A DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D V DE S (PRESO)
ADVOGADA
: VIRGINIA PIGLI SAMPAIO DE SOUZA - RJ240008
ADVOGADA
: IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605155650131218122@
2025/0029905-7 - RHC 210805 Petição : 2025/0044581-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48294922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:54
Código de Controle do Documento: 41B85BE6-19B1-4ABC-943C-5312F40FA95B